Tribunal: TJDFT
Processo: 0731929-90.2023.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 10 e 933, ambos do CPC, intime-se o recorrente para se manifestar sobre o pressuposto processual contido no artigo 239 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105